Tribunal: STF
Processo: RHC 60123
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-13
Data de publicação: 1982-08-13

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. Habeas corpus. Controvérsia sobre fatos, a saber, se a moeda estrangeira trazida pelos pacientes em espécie, se destinava a aquisição de imóvel no Brasil ou à exportação clandestina de pedras preciosas. Inviabilidade do "habeas corpus" para, mediante a análise de provas, obter o trancamento do inquérito policial e a devolução do dinheiro apreendido.